Tribunal: TJDFT
Processo: 0737318-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737318-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA DE LIMA RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, Acórdão ao ID 53352972. A parte agravante peticiona para informar o descumprimento do v. acórdão que determinou a limitação dos descontos realizados em conta corrente, pela instituição financeira, a 30% do salário líquido. Quanto ao pedido de devolução de valores, pleiteado pela agravante/vencedora, a providência deverá ser processada na instância de origem. O agravado também peticiona, mas apenas para a juntada de procuração e instrumentos constitutivos, requerendo a publicação em nome do causídico de ID 53525741, já anotado nos registros do PJe. Portanto, nada a prover. Preclusas as vias impugnativas, proceda à Secretaria as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator